Tribunal: TJDFT
Processo: 0748444-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO ART. 9o, INCISO XV, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. IMPOSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NOS ARTS. 7o E 9o, INCISO VII, DO CITADO DIPLOMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo apenado contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de indulto formulado com base no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024.
2. O apelante requer o conhecimento e o provimento do presente recurso a fim de que seja deferido o benefício almejado, nos termos do art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o caso se enquadra no inciso XV do artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024, para fins de concessão de indulto e, em caso de enquadramento, se os requisitos necessários para sua aplicação foram preenchidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável a incidência do art. 9o, XV, do Decreto n. 12.388/2024, pois o apenado não foi condenado exclusivamente por crime patrimonial (furto), mas também pelo delito do art. 331 do CP (desacato).
5. No caso de infrações diversas, incide o art. 7o do Decreto citado, que exige, para fins da declaração do indulto, que as penas correspondentes às infrações devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024.
6. O art. 9o, VII, do Decreto exige o cumprimento de 1/6 (um sexto) da soma das penas para condenados não reincidentes. 6.1. Da análise conjuntas das duas cartas de guia, verifica-se que não houve o cumprimento da fração de pena necessária para a concessão do indulto previsto, uma vez que o agravante sequer iniciou o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.